Tribunal: CARF
Processo: 11128.005292/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005292/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.605 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA IND. ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 12/02/2008, 15/02/2008
DIREITOS ANTIDUMPING. ALTO-FALANTES. RESOLUÇÃO CAMEX
No 66/2007
Os alto-falantes provenientes da República Popular da China, destinados a
montagem de aparelhos de áudio e vídeo que não sejam de uso em veículos
automóveis, tratores e outros veículos terrestres estão excluídos do objeto da
investigação, não havendo a incidência de direitos antidumping na importação.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
Em julgamento recurso referente a Auto de Infração de lançamento de direito
antidumping relativo a importação de alto-falantes provenientes da República Popular da China,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005292/2008-12
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

nos termos do previsto na Resolução CAMEX no 66, de 11 de dezembro de 2007 e no
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos.
O Auditor-Fiscal verificou a sujeição das mercadorias importadas por meio das
Declarações de Importação no 08/0242583-0 e 08/0383568-4 ao recolhimento dos direitos
antidumping, no valor de US$ 2,35/Kg, conforme tabela que segue:
Declaração de
Importação
Peso Líquido
Alíquota US$/Kg
Valor em US$
Valor em R$
08/0242583-0
2.625,00
2,35
6168,75
10.770,02
08/0383568-4
22,00
2,35
51,70
87,87
As mercadorias foram liberadas mediante depósito extrajudicial.
Ciente da pretensão do Fisco, o sujeito passivo apresentou Impugnação à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa e trecho que seguem:
“Assunto: Direitos Antidumping, Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais
Data do fato gerador: 15/02/2008.12/02/2008
Ementa:
DEFESA COMERCIAL. DIREITOS ANTIDUMPING
Os alto-falantes provenientes da República Popular da China, com as características do
presente processo, estão sujeitos à aplicação dos direitos antidumping da Resolução
CAMEX no 66, de 11 de dezembro de 2007.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
[...]
É fato incontroverso para a fiscalização e para a impugnante que os alto-falantes
importados destinam-se a aparelhos de áudio (home theater).
A Resolução CAMEX em seu art. 2° exclui a aplicação dos direitos antidumping para
"aparelhos de áudio e vídeo, que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e
outros veículos terrestres."
A expressão transcrita pode ser interpretada gramaticalmente como referindo-se a
aparelhos que simultaneamente reproduzem áudio e vídeo ou como aparelhos que
reproduzem apenas áudio e aparelhos que reproduzem apenas vídeo.
A segunda interpretação me parece menos lógica visto que não há sentido excluir
aparelhos que reproduzem apenas vídeo, visto que para estes aparelhos inexiste a
presença de alto-falantes. Logo. entendo que quando a norma cita "aparelhos de áudio e
vídeo " esta referindo-se a aparelhos que simultaneamente reproduzem áudio e vídeo.
Importante ressaltar também que em nenhum momento a Resolução CAMEX afirma
que apenas os alto-falantes para automóveis estariam sujeitos aos direitos antidumping.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

Logo, os alto-falantes para aparelhos exclusivos de áudio, como os home theater, não
estão excluídos da cobrança de direitos antidumping.
Inconformado com a decisão do colegiado de primeira instância, recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese, a insubsistência do
Auto de Infração em virtude das mercadorias importadas não estarem sujeitas aos direitos
antidumping previstos na Resolução CAMEX no 66/2007, destacando que, nos termos do artigo
112 do Código Tributário Nacional, o Fisco deve abster-se de praticar o lançamento em caso de
dúvida.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como introduzido em relatório, trata-se de Auto de Infração para lançamento de
direitos antidumping incidentes na importação de alto-falantes provenientes da República
Popular da China, nos termos da Resolução CAMEX no 66/2007 e Regulamento Aduaneiro (RA)
vigente à época.
Para melhor contextualizar, transcreve-se parte da legislação que fundamentou o
ato administrativo, iniciando pelo Decreto no 4.543/2002 - RA/2002:
“DOS DIREITOS ANTIDUMPING E COMPENSATÓRIOS
Art. 695. Para efeitos deste Capítulo, entende-se por:
I – dumping, a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as
modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao preço efetivamente
praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a
consumo interno no país exportador (Acordo sobre Implementação do Artigo VI de
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 2, parágrafo 1, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e
Decreto no 1.602, de 23 de agosto de 1995, art. 4o); (Redação dada pelo Decreto no
4.765, de 24.6.2003)
II – direito antidumping, o montante em dinheiro, igual ou inferior à margem de
dumping apurada, com o fim exclusivo de neutralizar os efeitos danosos das
importações objeto de dumping, calculado mediante a aplicação de alíquotas ad
valorem ou específicas, ou pela conjugação de ambas (Acordo sobre Implementação do
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, Artigo 9, parágrafo 1,
aprovado pelo Decreto Legislativo no 300, de 1994, e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 1994; e Decreto no 1.602, de 1995, art. 45); e
[...]
Art. 696. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, serão aplicados mediante a cobrança de importância, em real que
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

corresponderá a percentual da margem de dumping ou do montante de subsídios,
apurados em processo administrativo, nos termos da legislação específica, suficientes
para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica (Lei no 9.019, de 30 de março
de 1995, art. 1o).
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados
independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à
importação dos produtos afetados (Lei no 9.019, de 1995, art. 1o, parágrafo único).
Resultado do Processo Administrativo de apuração previsto no art. 696 acima
transcrito, foi publicada a Resolução CAMEX no 66/2007:
“RESOLUÇÃO No 66, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007
(Publicado no D.O.U. de 13/12/2007)
O CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR,
conforme o deliberado na reunião realizada no dia II de dezembro de 2007, com
fundamento no inciso XV do art. 2o do Decreto n?4.732, de 10 de junho de 2003, e
tendo em vista o que consta nos autos do processo MD/C/SECEX-
RJ52500.016460/2006-16. RESOLVE:
Art. 1o Encerrar a investigação com a fixação de direito antidumping definitivo sobre
as importações de alto-falantes, classificados nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 e
8518.29.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL NCM, quando originárias
da República Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica
fixa de USS 2,35/kg (dois dólares estadunidenses e trinta e cinco centavos por
quilograma).
Art. 2o Ficam excluídos os alto-falantes para telefonia, para câmeras fotográficas e
de vídeo, para notebooks, para uso em equipamentos de segurança (normas EVAC
BS 5839-8, IEC 60849 ou NFPA) e aqueles destinados a aparelhos de áudio e vídeo,
que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres.
Art. 3o Tornar públicos os fatos que justificaram esta decisão, conforme o Anexo a esta
Resolução.”
(grifou-se)
Antes de adentrar propriamente no mérito da discussão, imprescindível destacar a
inexistência de litígio quanto à classificação das mercadorias.
Conforme se extrai dos autos processuais, inclusive de Laudo Técnico solicitado
pela autoridade aduaneira, as mercadorias guardam perfeita correlação com as descritas na DI,
sendo identificadas como (fls. 6, 61-65 e 108-113):
Informações das Declarações de Importação:
“DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO no 08/0242583-0 – Registrada em 15/02/2008
Adição 001: CAIXA ACÚSTICA MCD700 – UTILIZADO EM APARELHOS DE
ÁUDIO E VÍDEO PO: 81414 DN: 0201874051
Qtde: 500 peças;
NCM: 8518.22.00;
País de Origem: República Popular da China;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

Peso: 2.625,00 Kg.
[...]
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO no 08/0242583-0 – Registrada em 12/02/2008
Adição 002: CAIXA ACÚSTICA TRASEIRA ESQUERDA SUBWOOFER,
UTILIZADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MARCA PHILIPS PARA
APARELHOS DE ÁUDIO E VÍDEO PO: 4501007908 DB: 0205000246;
Qtde: 50 unidades;
NCM: 8518.22.00;
País de Origem: República Popular da China;
Peso: 22,00 Kg.”

Informações dos Laudos Técnicos:
DI no 08/0242583-0
“1. As mercadorias guardam perfeita correlação com as descritas na DI? Caso negativo
descrever as divergências.
Resposta: Sim, as mercadorias guardam perfeita correlação com a DI.
2. Identificar as mercadorias para classificação fiscal.
Resposta: As mercadorias inspecionadas são: (ver catálogo anexo)
COD 994000002507 – Caixa Acústica MCD700 do micro sistema integrado com
Philips modelo MCD 700/55.”
DI no 08/0383568-4
“1. As mercadorias guardam perfeita correlação com as descritas na DI? Caso negativo
descrever as divergências.
Resposta: Sim, as mercadorias guardam perfeita correlação com a DI.
2. Identificar as mercadorias para classificação fiscal.
Resposta: As mercadorias inspecionadas são: (ver catálogo anexo)
ADIÇÃO 1
COD 996500040955: Painel elétrico utilizado no aparelho de home theater Philips
modelo HTS 3090/78
ADIÇÃO 2
COD 996500036130: Caixa Acústica CS100 de 1 (uma) via (falante tipo full range) a
qual integra o mini sistema home theater MAGNAVOX modelo MRD 100/78.”
Pois bem, cientes de não se tratar de litígio envolvendo classificação fiscal de
mercadoria importada, percebe-se que a matéria limita-se a incidência ou não de direitos
antidumping previstos na Resolução CAMEX no 66/2007.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

O colegiado a quo, em sua decisão, entendeu que, por meio da interpretação literal
do art. 2o da citada Resolução, estariam excluídas da aplicação dos direitos antidumping somente
aparelho de áudio e vídeo (salvo os de uso em veículos automóveis, tratores e outros veículos
terrestres).
Dessa forma, não sendo as caixas acústicas importadas destinadas a aparelhos de
áudio e vídeo, mas sim para aparelhos exclusivos de áudio (home theater), tais mercadorias não
fariam parte da exceção estabelecida no art. 2o, logo, pertenceriam à regra geral de incidência
prevista no art. 1o.
A recorrente, por sua vez, defende que a Resolução, em momento algum,
procurou distinguir aparelhos exclusivamente de áudio, ou exclusivamente de vídeo, ou ainda
criar uma classe híbrida de áudio com vídeo acoplado.
No seu entender, a Resolução buscou apenas destacar a incidência de direitos
antidumping aos aparelhos de áudio e vídeo utilizados em veículos automóveis, tratores ou
outros veículos terrestres.
Divergência exposta, decisão a ser tomada.
Apesar de pertinente a interpretação literal dada pelo colegiado de primeira
instância, entendo que a conclusão a que chegou não expressa o real sentido do dispositivo.
Para entender o conteúdo buscado no art. 2o da Resolução CAMEX no 66/2007,
necessário adentrar aos detalhes do próprio Processo Administrativo instaurado, como abaixo se
transcreve um trecho (os fatos que justificaram as conclusões também são públicos, conforme
art. 3o da Resolução):
“RESOLUÇÃO No 66, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007:
[...]
Art. 3o Tornar públicos os fatos que justificaram esta decisão, conforme o Anexo a esta
Resolução.
[...]
ANEXO
[...]
2. Do produto
2.1. Do produto objeto da investigação, sua classificação e tratamento tarifário
O produto objeto da investigação foi definido como alto-falantes, montados ou
desmontados, importados da RPC, classificados nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 e
8518.29.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM. O alto-falante é um
transdutor, dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Neste caso, a
energia elétrica em energia mecânica, que posteriormente é transformada em energia
sonora. As principais aplicações dos alto-falantes estão relacionadas ao uso profissional,
som automotivo, som ambiente, residencial ou entretenimento doméstico e de
segurança.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

Embora sejam classificados nos mesmos itens da NCM de alto-falantes, os alto-
falantes para telefonia não estão incluídos na investigação, pois constituem um
produto específico, não fabricado no Brasil, conforme informado desde a petição
inicial.
Foram também, excluídos da definição do produto objeto da investigação os alto-
falantes para câmera fotográficas e de vídeo, para notebooks, para uso em
equipamentos de segurança (normas EVAC BS 5839-8, IEC 60849 ou NFPA) e
aqueles destinados a aparelhos de áudio e vídeo, que não sejam de uso em veículos
automóveis, tratores e outros veículos terrestres.”
Como se observa acima, os demais alto-falantes destinados a aparelhos de áudio e
vídeo, não utilizados em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, sequer foram
objeto da investigação do processo administrativo realizado.
Interpretando o trecho acima, guardadas as diferenças específicas de cada caso
concreto, a i. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, em voto vencedor do Acórdão no
3402-004.268, trouxe conclusão destacando que, os alto-falantes destinados à industrialização de
aparelhos de áudio e vídeo que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros
veículos terrestres foram excluídos da investigação, conforme abaixo:
“Assunto:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Exercício: 2007
RESTITUIÇÃO. MEDIDAS ANTIDUMPING PROVISÓRIAS. ALTO-FALANTES.
RESOLUÇÕES CAMEX 25 E 66/2007.
Em conformidade com o disposto nos arts. 50 e 52 do Decreto n° 1.602/95, vigente à
época dos fatos, não devem ser mantidas as medidas antidumping provisórias que não
tenham sido confirmadas pela decisão definitiva acerca da investigação antidumping.
No caso, devem ser restituídos integralmente os valores provisórios recolhidos, em face
da Resolução CAMEX n° 25/2007, nas importações de alto-falantes destinados à
industrialização de aparelhos de áudio e vídeo que não sejam de uso em veículos
automóveis, tratores e outros veículos terrestres; os quais foram excluídos da
investigação, nos termos do art. 2o da Resolução CAMEX n° 66/2007.
Recurso provido
[...]
Com relação especificamente à hipótese retratada nestes autos, os produtos
importados pela requerente foram expressamente excluídos da investigação (art. 2o
da Resolução Camex n° 66/2007 e Anexo1), de forma que a interpretação que mais se
coaduna com o disposto nos arts. 50 e 52 do Decreto n° 1.602/95 é a de que NÃO
devem ser mantidas as medidas antidumping provisórias que NÃO tenham sido
confirmadas pela decisão definitiva acerca da investigação antidumping, devendo os
valores correspondentes, recolhidos nas importações de alto-falantes destinados à
industrialização de aparelhos de áudio e video, serem restituídos integralmente à ora
recorrente.

1 ANEXO (...)
2.1. Do produto objeto da investigação, sua classificação e tratamento tarifário
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

O produto objeto da investigação foi definido como alto-falantes, montados ou
desmontados, importados da RPC, classificados nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 c
8518.29.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM O alto-falante é um
transdutor, dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Neste caso, a
energia elétrica em energia mecânica, que posteriormente é transformada em energia
sonora. As principais aplicações dos alto-falantes estão relacionadas ao uso profissional,
som automotivo, som ambiente, residencial ou entretenimento doméstico e de
segurança.
Embora sejam classificados nos mesmos itens da NCM de alto-falantes, os alto-falantes
para telefonia não estão incluídos na investigação, pois constituem um produto
específico, não fabricado no Brasil, conforme informado desde a petição inicial.
Foram, também, excluídos da definição do produto objeto da investigação os alto-
falantes para câmeras fotográficas e de vídeo, para notebooks, para uso em
equipamentos de segurança (normas EVAC BS 5839-8, IEC 60849 ou NFPA) e aqueles
destinados a aparelhos de áudio e vídeo, que não sejam de uso em veículos automóveis,
tratores e outros veículos terrestres.”
Poderia ainda permanecer dúvida no colegiado, especialmente quanto ao alcance
da definição de “alto-falante destinado a aparelhos de áudio e vídeo”. A própria CAMEX, em
suas Resoluções posteriores, quando da revisão e prorrogação do direito antidumping, cuidou de
tornar claro o alcance do dispositivo, como abaixo se observa do texto da Resolução CAMEX no
101, de 28 de novembro de 2013:
“Art. 1o Encerrar a revisão com a prorrogação do direito antidumping definitivo, por um
prazo de ate 5 anos, aplicado às importações brasileiras de alto-falantes, comumentce
classificadas nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 e 8518.29.90 da Nomenclatura Comum
do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido sob
a forma de alíquota específica de USS 2,35/kg (dois dólares estadunidenses e trinta e
cinco centavos por quilograma).
Art. 2o Ficam excluídos da medida os seguintes produtos: a) alto-falantes para
telefonia; b) alto-falantes para câmaras fotográficas e de vídeo; c) alto-falantes
montados em caixa, desde que essa caixa incorpore outras funções e a caracterize como
um equipamento de som: d) alto-falantes para uso em equipamentos de segurança
(normas EVAC BS 5839-8, IEC 60849 ou NFPA); e) alto-falantes para bens de
informática (computadores, AH In One - AIO, desktops, notebooks. netbooks, tablets,
navegadores GPS etc); f) alto-falantes, do tipo buzzers, de aplicação em painéis de
instrumentos de veículos automotores; e g) alto-falantes destinados a aparelhos de
áudio e/ou vídeo, que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros
veículos terrestres.” 1
A melhor interpretação do texto, levando em consideração todos os atos expostos,
demonstra que a real intenção da Resolução CAMEX no 66/2007, em verdade, vai ao encontro
da tese defendida pela recorrente, justamente no sentido de que não se pretendeu diferenciar
aparelhos (exclusivamente) de áudio, aparelhos (exclusivamente) de vídeo e aparelhos de áudio e
vídeo, mas sim, apenas destacar que, dentro do processo administrativo, somente foram objeto de
estudo os aparelhos de áudio e/ou vídeo destinados a veículos automóveis, tratores e outros
terrestres.
Para que não reste dúvidas, importante transcrever trecho do processo
administrativo de revisão do direito antidumping, que resultou na publicação da Resolução

1 Parte do texto foi posteriormente modificada, sem efeitos práticos para o caso concreto deste processo.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

CAMEX no 101/2013. No abaixo exposto, resta claro a alteração do art. 2o visando uma melhor
delimitação do objeto de estudo:
“3.6. Do Posicionamento
[...]
Cabe ressaltar, em relação à Resolução CAMEX 66/2007, que o entendimento atual
considera: 1) a não segmentação dos produtos destinados a aparelhos de áudio e vídeo,
ou seja, esses alto-falantes podem ser direcionados tanto para insumos utilizados na
produção desses aparelhos como para comercialização; 2) a não incidência do direito
antidumping sobre as caixas acústicas, visto que esse produto não é objeto desse
direito; e 3) a exclusão de alto-falantes destinados aos bens de informática, uma vez
que esses bens se integram atualmente aos aparelhos de áudio e vídeo, devido à
evolução tecnológica.
Dessa forma, ficam excluídos da medida os seguintes produtos: a) alto-falantes para
telefonia: b) alto-falantes para câmaras fotográficas e de vídeo; c) alto-falantes
montados em caixa, desde que essa caixa incorpore outras funções e a caracterize como
um equipamento de som; d) alto-falantes para uso em equipamentos de segurança
(normas EVAC BS 5839-8, IEC 60849 ou NFPA); e) alto-falantes para bens de
informática (computadores, AU In One - AIO, desktops, notebooks, netbooks, tablets,
navegadores GPS etc): í) alto-falantes, do tipo buzzers, de aplicação em painéis de
instrumentos de veículos automotores; e g) alto-falantes destinados a aparelhos de
áudio e/ou vídeo, que não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros
veículos terrestres.”
(grifou-se)
Vale ressaltar que não se está aqui aplicando a Resolução de 2013 a fatos
anteriores à sua vigência, mas apenas utilizando, de forma sistêmica, toda a legislação de
regência na busca da real intenção do legislador, afinal, o dispositivo publicado em 2013 apenas
revisou e prorrogou o procedimento já concluído em 2007.
Fica claro então, não serem os alto-falantes (caixas acústicas) importados pela
recorrente, utilizados em aparelhos de áudio (home theater), sujeitos à incidência de direitos
antidumping, devendo ser cancelada a exigência instituída pelo Auto de Infração.
Em conclusão, VOTO por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar a exigência de direitos antidumping sobre os produtos importados.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005292/2008-12

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital